Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO IRDR 16.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000.
2. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC c/c o art. 304, I, do RITJDFT, determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”.
3. Questão de ordem. Suspensa a tramitação do recurso até o julgamento do aludido IRDR.